Tribunal: TJSP
Processo: 2016169-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Procedimento Comum Cível. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução no que se refere aos imóveis objeto das matrículas 80.256 e 25.084. Inconformismo. Cautela publicística para a arguição de fraude à execução é questão preponderante, e não só a partir da Súmula 375 do STJ, mas está também na regência do artigo 828 do CPC/2015, ou das regências do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Procedimento Comum Cível. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução no que se refere aos imóveis objeto das matrículas 80.256 e 25.084. Inconformismo. Cautela publicística para a arguição de fraude à execução é questão preponderante, e não só a partir da Súmula 375 do STJ, mas está também na regência do artigo 828 do CPC/2015, ou das regências do artigo 54 da Lei no 13.097/2015 e inciso III do artigo 792 do CPC/2015. Má-fé dos adquirentes que não se presume, ela tem que ser provada, Agravante que trouxe argumentos sem qualquer prova a respeito. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2016169-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
COSAN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ( ATUAL DENOMINAÇÃO DE
ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA ), são agravados IMPERADOR
AUTO POSTO DE FRANCA LTDA., RODOLFO DINIZ COSTA e CELISE
DELMIO DINIZ COSTA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2016169-33.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível Ribeirão Preto
Agravante: Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. (atual
denominação de ESSO Brasileira de Petróleo)
Agravados: Imperador Auto Posto de Franca Ltda. e outros
Voto no 20.150
Agravo de Instrumento. Procedimento Comum Cível.
Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de
fraude à execução no que se refere aos imóveis objeto das
matrículas 80.256 e 25.084. Inconformismo. Cautela
publicística para a arguição de fraude à execução é questão
preponderante, e não só a partir da Súmula 375 do STJ,
mas está também na regência do artigo 828 do CPC/2015,
ou das regências do artigo 54 da Lei no 13.097/2015 e
inciso III do artigo 792 do CPC/2015. Má-fé dos
adquirentes que não se presume, ela tem que ser provada,
Agravante que trouxe argumentos sem qualquer prova a
respeito. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. contra
os agravados, e Imperador Auto Posto de Franca Ltda. e
outros, em face de decisão (fls. 74/78) que indeferiu o pedido de
reconhecimento de fraude à execução no que se refere aos
imóveis objeto das matrículas 80.256 e 25.084, do Cartório de
Registro de Imóveis de Franca/ SP.
O douto juízo a quo entendeu não
estarem presentes os requisitos que evidenciem alegada fraude,
nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil.
A agravante se insurge (fls. 1/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alega que após várias pesquisas logrou
êxito em localizar os imóveis de matrículas no 80.256 e 25.084,
ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Franca.
Informa que após o deferimento da
penhora dos imóveis se manifestou informado que não
conseguiu proceder à averbação da penhora, tendo em vista
resposta devolutiva do cartório informando que “os imóveis (...)
as quais se pretende a averbação da penhora, não se encontram
registrados em nome dos executados Rodolfo Diniz Costa e sua
mulher Celise Deminio Diniz da Costa”.
Aduz que os agravados alienaram os
referidos imóveis mesmo estando cientes da execução em
trâmite contra eles, configurando assim evidente fraude à
execução.
Destaca que os agravados Rodolfo e
Celise foram regularmente citados para compor o polo passivo
da ação de conhecimento em 01.08.2008, conforme certidão
expedida por Oficial de Justiça.
Realça que o imóvel de matrícula no
80.256 foi alienado pelos agravados em 28.05.2010, o imóvel de
matrícula no 25.084 foi alienado em 22.09.2010, e que o início ao
cumprimento de sentença teve início no final de 2009.
Pugna pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a
fraude à execução perpetrada pelos agravados.
O recurso foi recebido inicialmente pelo
Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão (fl.134).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os
agravados
não
apresentaram
contraminuta.
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator, em 26/03/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura (fl. 141).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Confere-se que a exequente, tomando
conhecimento de que os executados eram proprietários dos
imóveis das matrículas no 80.256 e 25.084, Cartório de Registro
de Imóveis de Franca, e que os venderam em 25.05.2010 e
22.09.2010, veio a juízo requerer a declaração de sua ineficácia
por se constituir em fraude à execução.
A manifestação do juízo a quo foi de
conferência, e de não haver enquadramento nas hipóteses do
artigo 792 do Código de Processo Civil para evidenciar a
alegada fraude.
Pois, há, ainda para considerar, a má-fé
dos adquirentes, que precisa ser demonstrada.
E neste plano, com toda a razão ao não
levar à frente o incidente e cumprir com o § 4o do artigo 792 do
CPC.
Afinal, a agravante nada teceu sob o
plano de uma situação particular de relação das partes
envolvidas no negócio, parentesco ou outro grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumplicidade, para haver dúvida da boa-fé da adquirente para
seu envolvimento no negócio.
Ora, então, quando da distribuição da
ação vigia o artigo 615-A do CPC/1973 (atual artigo 828 do
CPC/2015), e a agravante não se acautelou, a partir da
distribuição da ação, em promover averbação no registro do
bem, para fins publicísticos e conhecimento de terceiros, da
existência da ação proposta contra a executada.
Embora
tenha
alegado
que
tentou
proceder com a averbação, fato é que os imóveis não mais
pertenciam aos agravados, e pelo informado isso ocorreu após o
deferimento da penhora.
O fato de não ter realizado pesquisas para
essa finalidade não a abona.
E à época já prevalecia o entendimento
consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça com a
aprovação da Súmula 375 que: “O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Então, a cautela publicística da averbação
da constrição sobre o imóvel para a arguição de fraude à
execução é questão preponderante, e não só a partir da Súmula
375, mas que está também na regência do artigo 828 do
CPC/2015, ou das regências do artigo 54 da Lei no 13.097/2015
e inciso III do artigo 792 do CPC/2015.
E para não ficar ao largo, dita o “caput” do
artigo 828 do CPC que “O exequente poderá obter certidão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das
partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora,
arresto ou indisponibilidade”. Segundo o § 4o do artigo 828 do
CPC, “Presume-se em fraude à execução a alienação ou a
oneração de bens efetuada após a averbação”.
Em função do interesse discutido, também
vejo com importância transcrever a norma do artigo 54, da Lei no
13.097/2015:
“Os negócios jurídicos que tenham por
fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis
são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas
hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na
matrícula do imóvel as seguintes informações: I. registro de
citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; II.
averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial,
do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento
de sentença, procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil; III. averbação de restrição administrativa ou convencional
ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros
ônus quando previstos em lei; e IV. Averbação, mediante
decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos
resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu
proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações jurídicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive
para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou
receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o
disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade
que independam de registro de título de imóvel”.
Por efeito, diante das normas que
circundam a exigência da publicidade de haver averbação no
registro imobiliário e de outros bens patrimoniais das pendências
em nome do titular do domínio, que é o alerta para o terceiro não
se dispor à aquisição, de rigor concordar com o juízo a quo de
não haver margem de prova para desenvolver a tese da
exequente de que no caso houve fraude à execução.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator